Tribunal: STM
Processo: 7000331-64.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 311 E 315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO ANPP. REJEITADAS POR UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA PENAL. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FALSIDADE GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. NE BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZADO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Conforme o enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. O CPPM possui ritos e institutos próprios, que visam atender as demandas específicas do âmbito militar, de forma que não se aplicam nesta Justiça Especializada os arts. 396 e 396-A do CPP comum, que tratam sobre a resposta à acusação. Sem a comprovação efetiva da ocorrência de prejuízo ao acusado, não é possível reconhecer a violação ao devido processo legal. Não há motivos para se reconhecer a falta de condição para dar prosseguimento à Ação Penal, quando o militar for licenciado do serviço ativo durante a marcha processual. A aplicação do Acordo de Não Persecução Penal não se consubstancia em um direito subjetivo do réu, sendo uma faculdade do Ministério Público oferecê-lo. A inaplicabilidade do ANPP na seara castrense não viola direitos fundamentais, uma vez que a Justiça Militar possui regramento próprio e rito processual específico. Preliminares rejeitadas por unanimidade. A conduta do Acusado apresenta relevância penal e deve ser reprimida nos termos do CPM, não sendo possível considerá-la atípica e apreciá-la exclusivamente na órbita administrativa. A configuração de crime impossível foge das provas levantadas contra o acusado, visto que o documento falsificado se mostrou com capacidade lesiva, idôneo e em condições de enganar a Administração Militar. Ficaram configuradas as tipicidades materiais das condutas perpetradas pelo acusado, ante a reunião de todos os elementos integrantes das figuras típicas previstas nos artigos 311 e art. 315, ambos do CPM, nos termos estampados na Sentença a quo. Não há fundamentos jurídicos para a desclassificação, uma vez que o crime ocorreu em Hospital público e foi praticado por servidor lotado na Administração pública, que buscava ser dispensado de suas funções, igualmente, públicas. A independência funcional entre as instâncias permite que o infrator possa ser punido pela mesma conduta nas esferas administrativa e penal, sem que isso possa macular seus direitos fundamentais ou atentar contra os princípios do ne bis in idem, da proporcionalidade e da razoabilidade. O conjunto probatório é farto e suficiente para a condenação. Apelação desprovida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000331-64.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: DIMESOM SOUZA DA COSTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A QUARTA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA HOSTILIZADA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000331-64.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: DIMESOM SOUZA DA COSTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 311 E 315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO
ANPP. REJEITADAS POR UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
RELEVÂNCIA
PENAL.
PUNIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. FALSIDADE GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. CRIME CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. NE
BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZADO. INDEPENDÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Conforme o enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal,
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas.
O CPPM possui ritos e institutos próprios, que visam atender as demandas
específicas do âmbito militar, de forma que não se aplicam nesta Justiça
Especializada os arts. 396 e 396-A do CPP comum, que tratam sobre a resposta
à acusação. Sem a comprovação efetiva da ocorrência de prejuízo ao acusado,
não é possível reconhecer a violação ao devido processo legal.
Não há motivos para se reconhecer a falta de condição para dar prosseguimento
à Ação Penal, quando o militar for licenciado do serviço ativo durante a marcha
processual.
A aplicação do Acordo de Não Persecução Penal não se consubstancia em um
direito subjetivo do réu, sendo uma faculdade do Ministério Público oferecê-lo.
A inaplicabilidade do ANPP na seara castrense não viola direitos
fundamentais, uma vez que a Justiça Militar possui regramento próprio e rito
processual específico.
Preliminares rejeitadas por unanimidade.
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta do Acusado apresenta relevância penal e deve ser reprimida nos
termos do CPM, não sendo possível considerá-la atípica e apreciá-la
exclusivamente na órbita administrativa.
A configuração de crime impossível foge das provas levantadas contra o
acusado, visto que o documento falsificado se mostrou com capacidade lesiva,
idôneo e em condições de enganar a Administração Militar.
Ficaram configuradas as tipicidades materiais das condutas perpetradas pelo
acusado, ante a reunião de todos os elementos integrantes das figuras típicas
previstas nos artigos 311 e art. 315, ambos do CPM, nos termos estampados na
Sentença a quo.
Não há fundamentos jurídicos para a desclassificação, uma vez que o
crime ocorreu em Hospital público e foi praticado por servidor lotado na
Administração pública, que buscava ser dispensado de suas funções,
igualmente, públicas.
A independência funcional entre as instâncias permite que o infrator possa ser
punido pela mesma conduta nas esferas administrativa e penal, sem que isso
possa macular seus direitos fundamentais ou atentar contra os princípios do ne
bis in idem, da proporcionalidade e da razoabilidade.
O conjunto probatório é farto e suficiente para a condenação.
Apelação desprovida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de incompetência da
Justiça Militar da União; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de
nulidade por violação ao devido processo legal; por unanimidade, em rejeitar a terceira
preliminar defensiva, de perda da condição de prosseguibilidade da ação; por unanimidade,
em rejeitar a quarta preliminar defensiva, de nulidade por ausência do acordo de não
persecução penal (ANPP). No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao apelo
defensivo, para manter inalterada, por seus próprio e jurídicos fundamentos, a sentença
condenatória hostilizada.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelação interposta pela defesa em favor do ex-Sd DIMESOM
SOUZA DA COSTA contra a Sentença do Conselho de Justiça, que condenou o acusado à
pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 311
ambos do CPM, com o direito de apelar em liberdade e no regime prisional inicialmente
aberto.
A Denúncia descreve que:
"Consta no incluso Inquérito Policial Militar que, em 05 de dezembro de 2017 e 19 de
dezembro de 2017, o ex- S2 SNE DIMESOM SOUZA DA COSTA, qualificado em fl. 26,
apresentou à administração militar dois atestados médicos materialmente falsos, com fim de
obter afastamento de 15 (quinze) dias do serviço militar, no âmbito do Quarto Centro
Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – CINDACTA IV, em Manaus-AM.
Segundo restou apurado, o ex- S2 DIMESOM entregou um atestado do médico ortopedista ao
escalante do serviço, datado de 05 de dezembro de 2017, que dispensava o militar indiciado
pelo período de 15 (quinze) dias do serviço, atividade física, formatura e similares, acostado
em fl. 06. Todavia, narra a testemunha S1 SAD ANDERSON DE SOUZA ESPINDOLA (fl.
18/20) que "durante o período da dispensa, eu fui na quadra do Ginásio de Esportes e estava
havendo um jogo de futebol após o expediente. Quando eu vi, o DIMESON estava jogando,
sendo que a dispensa dele era de ortopedia, que evitada de ele entrar em forma, escala se
serviço e esforço físico. Aí eu desconfiei".
Decorridos os 15 (quinze) dias da referida dispensa, o indiciado apresentou outro atestado (fl.
07), datado de 19 de dezembro de 2017, também de ortopedia, que o dispensava do serviço
por mais 15 (quinze) dias. Conforme a testemunha S1 ESPINDOLA (fl. 18/20), "quando eu
desconfiei, eu peguei as duas cópias e vi que as duas cópias tinham o mesmo defeito de
impressão, na parte superior e lateral da folha. Quando eu conversei com o CB NUNES, que
trabalhava na Seção de Administração e Recursos Humanos - ARH, ele averiguou, na internet,
o CRM do médico e viu que o nome não constava, na verdade constava o primeiro e o último
nome, e o nome do meio era diferente. [...] Então, eu pedi para ele, o Sgt Patrocínio, mostrar
a assinatura e o carimbo do médico, para ver se constavam o nome e assinatura conforme a
dispensa. Vimos que a assinatura e o carimbo não eram os mesmos, então passei para o Cap
Welber, meu chefe imediato".
Assim, inquirido o suposto médico que havia concedido as dispensas ao indiciado, 1º Ten
LUCAS INOQUE COUTINHO (fl. 21/22), este respondeu que: "não eram verdadeiras, pois o
meu nome, na dispensa, estava grafado erradamente, inclusive, não havia carimbo do Chefe
da Divisão Médica, o que validaria a dispensa médica, pois sem o respectivo carimbo, a
dispensa médica não tem validade. [...] PERGUNTADO se estava atendendo, em consultório
da ortopedia do HAMN, no dia de 19/12/2017. RESPONDEU que não, pois utilizei este dia
para ir ao Departamento de Trânsito do Amazonas".
Ao fim, a testemunha não reconheceu suas assinaturas nos atestados e apontou diversas
irregularidades nos documentos que apontam para a falsidade: seu nome escrito
incorretamente, ausência de encaminhamento a Junta Regular de Saúde, utilização do termo
inócuo "similares", ausência do número de ordem do militar e caligrafia diferente da sua
própria.
Inquirido pelas autoridades militares, o indiciado confessou a prática delitiva, afirmando que
o mesmo havia feito os documentos (fl. 26/27).
Foram requisitadas diversas diligências com a finalidade de realização de exame pericial nos
documentos, porém, foi afirmado pela OM que foi apreendido apenas cópia do atestado, o que
impossibilitou a realização da perícia.
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar da impossibilidade de realização do laudo pericial documentoscópico dos referidos
atestados, fato é que as testemunhas e provas documentais constantes dos autos podem
plenamente suprir a ausência, como o exemplo de atestado autêntico acostado nos autos em
evento 21, doc. 8, indicando a notória falsidade de ambas as dispensas. Além disso, é cediço
que a ausência do laudo pericial não afasta o crime de uso de documento falso, que se
consuma com a simples utilização de documentos comprovadamente falsos.
Ainda, há de se considerar que, diante dos fatos, o indiciado causou danos ao erário que
totalizam R$ 996,14 (novecentos e noventa e seis reais e quatorze centavos), de acordo com o
que consta no Laudo Pericial em evento 88, doc. 2, fl. 18/20...
Assim agindo, o ex- S2 SNE DIMESOM SOUZA DA COSTA, livre e conscientemente,
falsificou e fez uso de documento falso, duas vezes, a fim de ser dispensado do serviço militar,
perante o Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA
IV, em Manaus-AM.
Isto posto, DENUNCIO o ex- S2 SNE DIMESOM SOUZA DA COSTA como incurso nas
sanções do artigo 311 e artigo 315, duas vezes, c/c artigo 80, todos do Código Penal Militar.
Recebida e autuada esta, requer sejam os denunciados citados, para se ver processar e julgar
perante esse R. Juízo, sob consequência de revelia, ouvindo-se as testemunhas abaixo
arroladas. (...)”.
A Denúncia teve suporte no Inquérito Policial Militar nº 0000022-
69.2018.7.12.0012, do qual constam os seguintes documentos:
- Cópias dos atestados em tese falsificados (evento 1, doc. 2, fls. 5/6);
- Inquirição das testemunhas: o Cap QOEA CTA WELLINGTON COSTA DA PAZ, o S1 SAD
ANDERSON DE SOUZA ESPINDOLA e o 1º Ten QOMED ORT LUCAS INOUE COUTINHO
(evento 1, doc. 2, fls. 14/22);
- Inquirição do acusado: o S2 SNE DIMESOM SOUZA DA COSTA (evento 1, doc. 2, fls.
25/26);
- Relatório e Solução (evento 1, doc. 3);
- Exemplar de atestado médico preenchido pelo 1º Ten Coutinho (evento 21 doc. 2, fls. 19/20);
- Ofício da Diretora do Hospital de Aeronáutica de Manaus informando que não há registros
de prontuários nem de agendamentos de consultas do réu (evento 21 doc. 3 e 4);
- Folhas de alterações do militar (evento 21 docs. 4 a 6) e
- Perícia com os prejuízos causados pelo réu (evento 88, doc. 2, fl. 18).
A Denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2019.
A citação do réu foi efetivada no dia 4/6/2021 (evento 38 do APM nº 7000303-
66.2019.7.12.0012).
Na condição de testemunhas do MPM, foram inquiridos o ex-Sd Anderson de
Souza Espindola e o 1º Ten Lucas Inoque Coutinho (evento 61 do APM nº 7000303-
66.2019.7.12.0012).
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa arrolou o Suboficial Raimundo Ratts como testemunha, entretanto em
audiência solicitou a sua dispensa (evento 61 do APM nº 7000303-66.2019.7.12.0012).
Por fim, foi realizada a qualificação e o interrogatório do réu (evento 84 do
APM nº 7000303-66.2019.7.12.0012).
O MPM renunciou ao prazo de diligências, previsto no art. 427 do CPPM
(evento 84 do APM nº 7000303-66.2019.7.12.0012).
A defesa, da mesma forma, nada requereu nessa fase do art. 427 do CPPM.
Em alegações escritas, o MPM asseverou que a materialidade e a autoria estão
comprovadas e sustentou que a não há quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade,
requerendo a condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 311 e 315 c/c o
art. 80, todos do CPM.
Já a defesa requereu que o MPM formalizasse proposta de Acordo de não
persecução penal ou fundamentasse a impossibilidade de fazê-la, preliminarmente sustentou a
anulação do feito por violação do devido processo legal, uma vez que não foram aplicados os
artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, aduziu ainda pela absolvição com base no
art. 439, “b”, do CPPM, sustentando que o caso poderia ter sido resolvido na seara
administrativa, sem intervenção do Direito Penal Militar, pugnou também pela aplicação do
principio do in dubio pro reo, tendo em vista a insuficiência de provas.
Por fim, requereu:
“Que o acusado seja absolvido ante a ausência de tipicidade delituosa, vez que inexistem os
requisitos necessários para a sua caracterização, com base no art. 439, “b”, do CPPM haja
visto a ausência de tipicidade formal à luz do princípio da insignificância. Em caso de
condenação, requer a fixação da pena abaixo do mínimo legal.”
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 15/2/2023, o Conselho Permanente
de Justiça da Aeronáutica, por unanimidade de votos, resolveu condenar o ex-Sd DIMESOM
SOUZA DA COSTA à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do
crime previsto no artigo 315 c/c o artigo 311 do Código Penal Militar, na forma do artigo 71
do Código Penal Brasileiro, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional aberto.
A Sentença foi publicada em 22/2/2023.
Intimadas às partes (eventos 125 e 126 da APM), a sentença transitou em
julgado para o MPM em 6/3/2023 (evento 130 da APM).
Já a defesa interpôs, tempestivamente, recurso de Apelação (evento 131 da
APM). Em suas razões, preliminarmente, sustentou a anulação do feito, por violação do
devido processo legal, uma vez que não foram aplicados os artigos 396 e 396-A do Código de
Processo Penal. Levantou a tese de violação da garantia do juiz natural, argumentando que a
Justiça Militar da União é incompetente para o julgamento do feito, visto que o réu não é
mais militar. Sustentou ainda que o licenciamento do réu afastou a condição de
prosseguibilidade da ação, requerendo a declaração da perda de objeto do feito e,
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subsidiariamente, a remessa do processo à Justiça comum. Aduziu, também, que não foi
assegurado ao réu o direito à realização do acordo de não persecução penal, o que gerou
violação ao direito fundamental.
No mérito, a defesa argumenta que o caso não encontra relevância para a
aplicação do direito penal militar, já que a punição administrativa seria suficiente,
requerendo, assim, a absolvição pela alínea “b” do art. 439 do CPPM. Sustentou, ainda, a
atipicidade material da conduta, argumentando que não foram juntados aos autos os
documentos falsificados e que a denuncia se restringiu aos depoimentos apresentados.
Ressaltou que se trata de falsificação grosseira de documento, requerendo a absolvição do
apelante pelas alíneas “a” ou “b” do art. 439 do CPPM e o reconhecimento do crime
impossível. Salientou, igualmente, a insuficiência de provas para demonstrar a materialidade,
a autoria e, alternativamente, a desclassificação para falsificação de documento particular.
Por fim, alega que o licenciamento do réu já caracteriza punição suficiente e que uma
condenação penal atentaria contra os princípios do ne bis in idem, da proporcionalidade e da
razoabilidade.
O MPM, em contrarrazões (evento 136 da APM), rechaçou todos os argumentos
defensivos e requereu o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção do
decreto condenatório.
Em Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, pronunciou-se pela manutenção in
totum da sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
VOTO
O Apelo é tempestivo e, estando presentes os demais requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINARES
Em sede de preliminares, a defesa sustentou diversas teses com a finalidade de
anular o processo. Entretanto, os argumentos defensivos não se sustentam, conforme será
demonstrado, separadamente, para melhor compreensão.
a) Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União.
A defesa sustenta que houve violação da garantia constitucional do juiz natural,
por considerar que a Justiça Militar da União é incompetente para o julgamento do feito, já
que o réu deixou de ostentar a condição de militar.
Entretanto, também não assiste razão à defesa.
Sobre essa matéria este Tribunal vem tendo o seguinte entendimento, já firmado
e sumulado, in verbis:
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Súmula 17: Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas.”. (Grifo nosso.)
Conforme se depreende dos autos, à época dos fatos, o apelante era militar da
ativa, inclusive tendo cometido o crime de falsificação justamente buscando se ausentar de
suas funções e dos seus deveres de rotina dentro do quartel.
Dessa forma, o fato de ter sido licenciado após o curso das investigações não
alteram a competência desta Justiça para julgamento do ex-militar e, consequentemente, não
retira do Conselho de Justiça a atribuição de processar e julgar esse infrator, visto que, ao
praticar o crime em questão, também feriu princípios e valores intrínsecos da caserna, que, à
toda evidência, deveriam estar sendo observados e cumpridos por ele.
Nesse sentido, o Órgão Ministerial, em contrarrazões, ressaltou:
“(...) a Justiça Especializada mostra-se competente para o processamento e julgamento do
feito, a teor do que dispõe o art. 124, “caput” da Constituição Federal, independente do
licenciamento superveniente do réu, o qual não constitui impeditivo ao julgamento ou mesmo
ao cumprimento da sanção efetivamente aplicada. (...).
Em reforço, não custa ressaltar que a própria Constituição da República expressamente
conferiu à Justiça Militar da União a competência para processar e julgar os
crimes militares definidos em lei – ao contrário da Justiça Militar Estadual, à qual incumbiu,
dentre outras competências, processar e julgar “os militares dos Estados”. Vê-se, portanto, a
nítida intenção do (legislador) constituinte de submeter os civis à Justiça Militar da
União.”. (Grifos nossos.)
Além disso, cabe destacar que a Justiça castrense não julga apenas integrantes
das Forças Armadas, há previsão também para julgamento de civis, quando estes cometerem
crimes militares.
Assim, não merece prosperar a tese defensiva de incompetência da JMU para
julgamento do feito, bem como não há que se falar em ofensa ao princípio do juiz natural.
Isso porque, mesmo que o ora acusado ostentasse a condição de civil quando
praticou o crime em local sob a Administração Castrense, ainda assim ele seria julgado
perante à Justiça Militar, na forma estabelecida no art. 9º do CPM, amparado pelo art. 124 da
CF/88.
Ante o exposto, rejeito essa preliminar por falta de previsão legal.
b) Preliminar de nulidade por violação ao devido processo legal.
De início, o Órgão Defensivo requereu a anulação do feito, por violação do
devido processo legal, afirmando que não foram aplicados os artigos 396 e 396-A do CPP
comum, o que, em tese, teria prejudicado a defesa do apelante.
No entanto, cumpre ressaltar que o Código de Processo Penal Militar possui
seus ritos e institutos próprios, que visam atender as demandas específicas do âmbito militar.
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, o instituto sobre a resposta à acusação previsto no CPP comum
não tem aplicação aos ritos adotados pela Justiça Castrense, devido à incidência do princípio
da especialidade.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 315 E 311 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E
396-A DO CPP. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO.
CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO E HISTÓRICOS ESCOLARES FALSOS. PROCESSO
SELETIVO. 1. A competência para processar e julgar os delitos previstos no art. 315 do CPM,
quando praticados por militar contra a ordem administrativa militar, que repercute no
ambiente castrense, é da Justiça Militar da União, de acordo com o art. 9º, inciso II, alínea
"e", do CPM, mesmo que o agente, posteriormente, venha a ostentar a condição de civil. 2.
Pelo Princípio da Especialidade, a Lei nº 11.719/2008, que alterou os arts. 396 e 396-A do
CPP comum, criando o instituto da resposta à Acusação, não se aplica à JMU. 3. O Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A da Lei nº 13.964/19, pelo Princípio
da Especialidade, não se aplica à Justiça Militar da União. 4. Comete o crime de uso de
documento falso (art. 315 do CPM) o militar que apresenta Certificado de Conclusão do
Ensino Médio e Histórico Escolar falsos, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, no intuito de ingressar nas fileiras das Forças Armadas. Preliminares
rejeitadas. Decisão por unanimidade. Recurso conhecido. Decisão por unanimidade. Recurso
não provido. Decisão por maioria. (Grifo nosso.) (STM. Apelação nº 7000543-
56.2021.7.00.0000, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgado em 26/5/2022.)
Destarte, embora não exista previsão legal na Justiça Militar para que o réu
apresente defesa prévia, como ocorre na Justiça comum, certo é que, durante todo o processo
penal militar, haverá diversas oportunidades, no rito castrense, permitindo a atuação plena da
defesa nesse sentido, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, sem que haja
qualquer prejuízo às partes, muito menos ao acusado.
Ou seja, não será por falta de oportunidades que a defesa deixará de se
manifestar no feito para buscar a absolvição de seu assistido.
Ademais, o apelante não conseguiu demonstrar qualquer tipo de prejuízo,
durante a marcha processual, que ensejasse à anulação do feito, tendo em vista que todos os
seus direitos fundamentais foram e continuam sendo observados. Para tanto, basta lembrar
que ele participou de todas as fases do processo até esse momento, por meio de representação
do Defensor Público. Prova disso, é que a DPU recorreu da sentença condenatória neste
grau ad quem.
Por fim, é importante lembrar, mais uma vez, que o acusado praticou o crime no
âmbito da Justiça Militar e, como tal, deve ser enquadrado nas disposições penais e
processuais estabelecidas pela legislação própria, que rege esta Justiça Especializada e não
pela Norma comum, como sustenta a defesa.
Com todas as vênias, não houve qualquer omissão nesse contexto, como
acredita a defesa, posto que, se é verdade que os casos omissos no CPPM serão – e
não deverão ser – supridos pelo CPP comum, também é certo que esse suprimento somente
poderá ocorrer quando for aplicável ao contexto fático analisado e, ainda assim, desde que
não traga nenhum “prejuízo a índole do processo penal militar”. No caso dos autos, o então
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar, visando se esquivar de suas responsabilidades funcionais para com a caserna, passou
a apresentar atestados médicos falsos junto ao Setor de ortopedia da Administração Militar,
sendo afastado da escala de serviço por 15 dias.
Como se não bastasse, durante o período dessa dispensa médica, o acusado foi
visto jogando uma partida de futebol pelo colega de farda que por ali passava, demonstrando
estar sem nenhuma patologia clínica na área de ortopedia.
Portanto, fica claro, nos autos, que a defesa tenta fazer com que o art. 3º do
CPPM, que cuida de suprir os casos omissos, seja de aplicação obrigatória e automática, o
que não se pode admitir, permissa vênia, notadamente, devido ao princípio da especialidade.
Com efeito, ao contrário do que pretende a defesa, antes de se proceder no
suprimento dos casos omissos, é preciso primeiro analisar a possibilidade no contexto
examinado – pois cada caso é um caso –, conforme estabelece aquele próprio dispositivo
processual castrense (art. 3º) ao prever que isso só pode ocorrer “quando aplicável ao
caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar”. Além do mais, frise-se
novamente, não houve qualquer prejuízo para o réu, visto que, comprovadamente, a defesa
teve vários outros momentos para se manifestar nos autos.
Além do mais, a defesa não comprovou nos autos de que maneira a não
aplicação do art. 396-A do Código de Processo Penal comum traria prejuízos para o
acusado, ainda mais porque restou demonstrado in tela que, posteriormente, a defesa
teve outras oportunidades de se manifestar, como efetivamente se manifestou nos autos.
Por fim, interessante mencionar o precedente do STF, invocado pelo
representante da PGJM em seu Parecer:
“HC 154618 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. ALEXANDRE DE
MORAES Julgamento: 22/06/2018 Publicação: 01/08/2018 (...).
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE POR
INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL,
NO
ÂMBITO
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA
INEXISTENTE. 1. Condenação lastreada no conjunto probatório amealhado ao longo da
instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, observado o rito previsto
no Código de Processo Penal Militar. Ausente quadro de ilegalidade. 2. Para além de não
encontrar amparo legal, não há indicação de que modo a incidência do art. 396-A do Código
de Processo Penal comum, que dispõe sobre a resposta à acusação, beneficiaria o
agravante. Não demonstrado qualquer ato ou fato sobre o qual o acusado não teve
possibilidade de se manifestar e que teria, em virtude disso, gerado prejuízo capaz de
invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte
não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (Grifo nosso)”.
Como visto no precedente do STF acima, sem a comprovação efetiva da
ocorrência de prejuízo ao acusado, não será possível reconhecer a pretendida nulidade do
feito, com todas as vênias.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada, por falta de amparo legal.
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) Perda da condição de Prosseguibilidade da Ação.
Ainda em preliminar, a defesa argumentou que o licenciamento do réu afastou a
condição de prosseguibilidade da ação, requerendo a declaração de perda de objeto do feito e,
subsidiariamente, a remessa do processo à Justiça comum.
Mais uma vez, não merece melhor sorte à defesa.
Este Tribunal, igualmente, tem firmado o posicionamento de que não há
motivos para se reconhecer a falta de condição para dar prosseguimento à Ação Penal Militar
quando o militar for licenciado do serviço ativo durante a marcha processual.
Como este Tribunal já decidiu, inúmeras vezes, sabe-se que as condições
de procedibilidade, as quais devem estar previstas em lei, também denominadas de
condições de admissibilidade do processo penal ou de pressupostos processuais, são aquelas
necessárias para começar a ação penal militar e, quando iniciou a persecução penal, o
acusado ainda estava no serviço ativo.
Do mesmo modo, as condições de prosseguibilidade, que também devem
encontrar amparo na legislação, são aquelas indispensáveis à continuidade da ação
penal e, segundo entendimento desta Corte de Justiça, ainda que majoritária, o licenciamento
do militar das Forças Armadas, durante o processo, não se perfaz em motivo suficiente para
impedir o prosseguimento do feito, com todas as vênias aos que entendem de forma diversa.
Até porque, mesmo que esse acusado fosse civil ao tempo em que praticou o
crime no âmbito da Administração Castrense, ainda assim ele responderia por seus atos
delitivos perante esta Justiça Especializada – e não na Justiça comum como acredita a defesa
–, conforme previsão do art. 9º do CPM, amparado pelo art. 124 da CF/88.
Então, é de se concluir que, cumpridas as condições de procedibilidade, o
processo penal militar deve ser iniciado e seguir o curso normal até o julgamento final da
causa, ainda que, no decorrer do processo, o acusado seja licenciado do serviço ativo, por
intermédio de ato administrativo do Poder Executivo, uma vez que não há na legislação
castrense qualquer dispositivo que ampare a isenção do crime que praticou, tão somente
porque foi desligado das Forças Armadas.
Com efeito, o ordenamento jurídico vigente indica que a ação penal militar para
a apuração dos crimes de falsificação de documento e de uso de documento falso tem
natureza pública incondicionada, tipificados no art. 311 e no art. 315, ambos do CPM,
que protegem a fé pública e as Organizações Militares, sendo vedado estabelecer outras
exigências ou condições de procedibilidade e de prosseguibilidade distanciadas da lei.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a
citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna
irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste Código.
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por esse ângulo, não há que se falar em processo e julgamento de civil, em
virtude de licenciamento das fileiras das Forças Armadas, mas em militar que cometeu o
delito no âmbito da caserna e, por isso, precisa ser processado e julgado pelo ato criminoso
que praticou, a fim de que haja a preservação do serviço e dos deveres militares, evitando-se,
em consequência, não só o incentivo de outros militares a falsificarem documentos para se
eximirem de suas obrigações, mas também a impunidade daqueles que violem os bens,
valores e princípios juridicamente tutelados.
É conveniente salientar que o nosso ordenamento jurídico adotou, inclusive o
Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se reputa praticado o delito no
momento da conduta, não importando o instante do resultado.
Certo é que a adoção da Teoria da Atividade – prevista no art. 5º do CPM –
serve, dentre outras coisas, para determinar a imputabilidade do infrator, o grau de
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude do fato, bem como estabelecer as demais
circunstâncias do tipo penal, para fins de aplicação da reprimenda penal.
Ademais, após a alteração legislativa trazida pela Lei 13.954, de 16 de
dezembro de 2019, que incluiu, entre outros, o art. 34-A na Lei nº 4.375, de 17 de agosto de
1964 (Lei do Serviço Militar), evidencia-se que não há mais a necessidade de se manter nas
fileiras das Forças Armadas os militares que respondem a processo judicial, o que reforça a
tese de que a reincorporação ao serviço ativo de praça sem estabilidade é necessária somente
para a deflagração da ação penal (procedibilidade da ação), e não para sua continuidade
(prosseguibilidade).
Vejamos o teor do referido dispositivo, in verbis:
Art. 34-A Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou que
forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão
licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou
judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados. (Grifo nosso.)
Essa inovação legislativa, a ser interpretada em harmonia com disposições do
Código de Processo Penal Castrense, reforça e corrobora o posicionamento majoritário desta
Corte, qual seja, de que a perda da condição de militar da ativa pelo infrator do delito não tem
o poder de interferir no andamento da respectiva ação penal militar a que este responde.
Nesse sentido, assim, já vem sendo decidido neste E. Tribunal. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. (...) CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). (...). PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS DENÚNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO
DO
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE.
NÃO
VERIFICAÇÃO. I - Para o processamento do crime (...), a situação de militar da ativa
somente é exigida para que a Denúncia seja recebida. É possível o prosseguimento do feito e
posterior condenação, ainda que o Réu seja licenciado após o citado marco processual.
Precedentes. (...). III - Preenchida a condição de procedibilidade no oferecimento da
Denúncia, inexiste sua posterior descaracterização ou falta de condição de
prosseguibilidade, por ausência de previsão legal. IV - Apelo provido. Decisão por
maioria. (Grifo nosso.) (STM. Apelação nº 7001087- 15.2019.7.00.0000, Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Julgado em 12/2/2020).
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se observa no precedente supra, o licenciamento do acusado posterior
à Denúncia em nada minimiza a gravidade da sua conduta, tendo em vista que ele cometeu o
ilícito penal quando ainda ostentava a condição de militar, motivo pelo qual torna-se
imperioso afastar a tese defensiva de perda da condição de prosseguibilidade da Ação Penal
Militar nesse cenário, bem como sua pretensão de remeter esse feito para ser julgado pela
Justiça Comum.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela defesa,
por carecer de fundamentação jurídica.
d) Preliminar de nulidade por ausência do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP)
Aduz a defesa que não foi assegurado ao réu o direito à realização do acordo de
não persecução penal, o que gerou violação de seu direito fundamental.
Todavia, permissa vênia, carece de amparo legal o pleito defensivo, mormente
inexiste previsão legal de aplicabilidade desse tipo de Acordo aos feitos em trâmite nesta
Justiça Castrense.
Prevê o art. 28-A do CPP comum que:
Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal (ANPP), desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente (....). (Grifo
nosso.)
Por outro lado, segundo ainda esse art. 28-A do CPP comum, o oferecimento
desse Acordo não é vinculado ao pedido das partes, tampouco obrigatório. Pelo contrário, o
dispositivo penal supra prevê, expressamente, que o Parquet Castrense poderá propor o
referido Acordo, se assim entender ser o caso.
Conclui-se então que, caso houvesse previsão deste instituto jurídico no CPPM,
ainda assim sua aplicação nesta Justiça Especializada não seria automática, como tenta fazer
crer a defesa.
Por oportuno, ressalte-se que o legislador, ao inserir esse instituto no âmbito no
processo penal comum, através da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), manteve-se em
silêncio quanto à incidência do ANPP na Justiça Militar. Assim, observa-se que não se trata
de uma mera omissão acidental, mas sim do que a doutrina costuma chamar de silêncio
eloquente, capaz de afastar a aplicação do benefício aos processos em curso nesta Justiça
especializada.
Além do mais, é de sabença geral que eventuais modificações de natureza
processual têm aplicação imediata e com efeito ex nunc, ou seja, aplica-se essas alterações no
processo a partir de sua entrada em vigor para frente, não retroagindo para alcançar os atos já
praticados no feito.
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, como o presente feito já se encontra em grau recursal, entendo não fazer
nenhum sentido baixar os autos à origem, tão somente, para o MPM oferecer o
ANPP, primeiro, porque, conforme previsão do art. 28-A do CPPM, o Órgão Ministerial não
tem obrigação de oferecer o mencionado Acordo e, segundo, por macular os princípios da
celeridade e da economia processual.
Nesse sentido, torna-se importante ressaltar que a opção legislativa pela não
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar da União encontra-se
assentada na "Justificação" do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº
13.964/2019, que regulamenta o Pacote Anticrime, conforme se observa, in verbis:
"JUSTIFICAÇÃO (...) Hoje, há uma divisão em 3 partes muito próximas nos
aproximadamente 720 mil presos no Brasil: 1/3 crimes praticados com violência ou grave
ameaça, 1/3 crimes sem violência ou grave ameaça e 1/3 relacionados ao tráfico de drogas.
Em que pese quase 40% serem presos provisórios, há necessidade de reservar as sanções
privativas de liberdade para a criminalidade grave, violenta e organizada; aplicando-se,
quando possível, as sanções restritivas de direitos e de serviços a comunidade para as
infrações penais não violentas.
Para tanto, indica-se a adoção de "acordos de não persecução penal", criando nas hipóteses
de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a figura do acordo de não persecução
penal, por iniciativa do órgão do Ministério Público e com participação da defesa, submetida
a proposta à homologação judicial.
(...)
Excluem-se da proposta (do ANPP) (...) os crimes militares e aqueles que envolvam violência
doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública.
(...)
(https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=ED806924050A
145A8DAF52CA5133D22D.proposicoesWebExterno2?
codteor=1666497&filename=Tramitacao-PL+10372/2018 .". (Grifos nossos.)
Nessa senda, registre-se que, antes mesmo da entrada em vigor da referida
modificação no Código de Processo Penal, o Conselho Nacional do Ministério Público, de
forma inédita, já tinha estabelecido balizas para a aplicação do ANPP e, nos termos da
Resolução nº 183/CNMP, de 24/1/2018, vedou a aplicação desse instituto aos crimes
praticados por militares que atentassem contra a hierarquia e a disciplina militares, como é o
caso dos autos.
Igual posicionamento adotou o MPM, ao dispor sobre os procedimentos de
investigação criminal na seara castrense, na Resolução nº 101-CSMPM, de 26/9/2018, que
veda a aplicação do ANPP aos crimes militares definidos pelo art. 9º do CPM,
independentemente de o infrator ser civil ou militar.
Dessa forma, ao contrário do que afirmou a Defesa, a aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal não se consubstancia em um direito subjetivo do réu, sendo uma
faculdade do Ministério Público oferecê-lo, se entender que é o caso, desde que
preenchidos os requisitos previstos no art. 28-A do CPP e não seja vedado pelas Resoluções
citadas acima.
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a inaplicabilidade desse Acordo na seara castrense não viola direitos
fundamentais, como tenta fazer crer a DPU, uma vez que a Justiça Militar possui
regramento próprio e rito processual específico, que – ao contrário da lei de processo
penal comum – não foram alterados pela Lei nº 13.964/2019 (Lei do pacote anticrime),
principalmente pela preponderância do Princípio da Especialidade, tendo em vista a notável
proteção aos bens jurídicos tutelados pela legislação castrense, sobretudo a hierarquia e a
disciplina militares.
Por derradeiro, há que se destacar a impossibilidade de se mesclar o regime
processual comum com o regime processual castrense, mediante o recorte de partes mais
benéficas de cada um deles, o que vêm sendo rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva por falta de amparo legal.
MÉRITO
Na matéria principal, após detida análise aos autos, vê-se que, igualmente, não
assiste razão às pretensões defensivas.
Inicialmente, a defesa argumenta que os atestados médicos falsos in tela não
encontram relevância para a aplicação do direito penal militar, pois entende que a punição
administrativa para o ora acusado seria suficiente, requerendo assim a absolvição pela alínea
“b” do art. 439 do CPPM.
Entretanto, pela análise dos fatos, percebe-se que a conduta do Acusado, no
caso em exame, apresenta relevância penal e deve ser reprimida nos termos do Código Penal
Militar, não sendo possível considerá-la atípica e apreciá-la exclusivamente na órbita
administrativa.
O réu, ao falsificar documentos e os apresentá-los na Organização Militar para
se eximir das suas obrigações, cometeu os crimes tipificados nos artigos 311 e 315 do CPM e
atentou contra os bens jurídicos tutelados pela norma castrense, a exemplo da fé pública e da
própria Administração Militar, além de ferir também princípios basilares das Forças Armadas,
como a hierarquia e a disciplina.
Dessa forma, não há fundamento para que se afaste a aplicação do direito penal
militar ao caso, uma vez que as condutas do acusado se subsomem, perfeitamente, aos tipos
penais citados.
Nesse sentido, vem entendendo este Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JMU
PARA O JULGAMENTO DE CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE PERDA
DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE POR ANULAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DA
RÉ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. USO DE DIPLOMA FALSO. MILITAR TEMPORÁRIA.
CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. A Defesa arguiu preliminarmente: a) a nulidade da Sentença por
incompetência absoluta da JMU para o julgamento de civis em tempo de paz; e, b) a anulação
da incorporação da militar e a perda da condição de prosseguibilidade da ação penal militar.
(...). In casu, a denunciada apresentou documentos públicos falsos no Serviço Regional de
Recrutamento para habilitar-se no processo seletivo de profissionais de nível médio
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

voluntários à prestação do Serviço Militar Temporário, logrando êxito na seleção e sendo
incorporada na Força Aérea Brasileira como 3º Sargento do Quadro de Sargentos da Reserva
de Segunda Classe Convocados (QSCON), na especialidade Técnico em Administração. A
conduta perpetrada pela ré feriu não só a boa-fé e a credibilidade da Administração Militar,
como também a hierarquia e a disciplina, pilares das Forças Armadas, mostrando-se
totalmente repugnada pela caserna. Inaplicável o princípio da insignificância, tendo em
vista o agir da recorrente ter atentado de forma contundente contra a fé pública da
Administração Militar, razão porque revelam-se imerecidas quaisquer exegeses
concernentes às alegações de ausência de prejuízo, com vistas à aplicação dos princípios da
intervenção mínima, da fragmentariedade, da lesividade e da subsidiariedade do Direito
Penal. Apelo desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000353-93.2021.7.00.0000,
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Julgado em
26/05/2022). (Grifos nossos).
Além disso, não há como aplicar punição administrativa a quem não se
encontra mais nas Forças Armadas, como é o caso desse réu.
A defesa sustenta ainda a atipicidade material da conduta, requerendo a
absolvição do apelante pela alínea “a” ou “b” do art. 439 do CPPM e o reconhecimento do
crime impossível.
Novamente, não há como atender ao pleito defensivo, uma vez que a absolvição
pretendida, pautada na configuração de crime impossível, foge, completamente, das provas
levantadas contra o acusado, visto que o meio por ele encontrado para falsificar o documento
se mostrou com capacidade lesiva, idôneo e em condições de enganar a Administração
Militar, já que nele constava o nome, a assinatura e o carimbo do médico, tudo aparentemente
normal para dar ares de legalidade a sua conduta criminosa.
Conforme se verificou a partir dos depoimentos do ex-Sd Anderson Espíndola,
o acusado ludibriou a Administração Castrense e conseguiu seu intento criminoso:
"(...)Aí refiz a escala, tirei ele do posto de serviço, normal. Como era só eu escalante de
várias escalas, sexta-feira eu ficava até mais tarde, o expediente era até meio dia, eu ficava 4,
3 horas, normal, sempre passava um pouco do horário. Aí, eu indo para casa, vi aquele
pessoal jogando futebol lá, o barulho da quadra, vou lá ver, são os amigos jogando bola.
Cheguei lá, o Dimesom (ora acusado) estava jogando. Mas isso, dias depois que ele entregou
a escala, já estava até fora da escala durante esses 15 dias. Aí ele me olhou, ficou todo sem
jeito. Aí eu não falei nada. Só fui lá no outro dia, acabou os 15 dias, no dia que acabou os 15
dias dele, ele chegou com outro atestado com mais 15. (...).". (Grifos nossos.)
Conforme se observa, não há como considerar tais documentos como sendo de
falsificação grosseira, diante de seu potencial lesivo, e, para sedimentar mais ainda essa
questão, vale a pena transcrever outros trechos do depoimento da testemunha ex-Sd Anderson
Espíndola, que era o militar responsável para confeccionar as escalas de serviço, à época
dos fatos:
“MPM: Aí deu uma olhada no atestado. Não percebeu nada?
Não, a princípio, o atestado tava normal, a xerox normal, porque vem o original certo?
(...) no dia que acabou os 15 dias dele, ele chegou com outro atestado com mais 15, aí eu
porra, esse cara tava, desculpa falar, esse cara tava jogando bola pô, como é que tá com
atestado aqui? Beleza, peguei o 1º atestado e peguei o 2º, aí eu comparei, o mesmo erro que
tinha na impressão do 1º tinha no 2º, falei tá, beleza, pode ser por causa da impressora, aí o
papel, até o formato do papel meio tortinho, era a mesma impressão, só que detalhes, com
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nomes, no caso, diferentes assim, as datas né, aí eu chamei (...) o Cabo Nunes, (...) aí a gente
olhou, tem algo estranho, a gente já sabia que o Dimesom era um pouco problemático na
época, assim, de faltar serviço, de escalar ele e não ir, essas coisas, aí a gente já começa a
ficar com o pé atrás com militar assim né. (...).
MPM: Vou fazer a pergunta mais direta ainda. Logo de cara não dava para perceber que era
falso?
Testemunha: O primeiro, não. Nenhum dos dois, na verdade. Só comparando, que tinha o
mesmo erro da impressão.”. (Grifos nossos.)
Diante de declarações contundentes como essas do militar escalante, ficou
provada a potencialidade lesiva desse atestado para ludibriar, posto que essa testemunha
acima recebeu esse documento e, num primeiro momento, não percebeu que havia qualquer
tipo de defeito ou irregularidade nele, somente passando a desconfiar quando encontrou o
réu jogando bola e, tempos depois, quando o referido acusado compareceu na OM para
entregar outro atestado, pleiteando mais 15 dias de dispensa.
Sobre esse fato ainda, cabe mencionar trecho do depoimento do Tenente
Coutinho:
“DR. JOSÉ LUIZ – MPM: Mas assim, o senhor olhando o atestado pra quem não conhece,
pro rapaz lá, pra um soldado, um militar que faz a escala, dá pra perceber que é falso?
1º TEN. MED. AER. COUTINHO – TESTEMUNHA: Assim, a pessoa que não conhece, é
difícil saber, muito difícil assim, só se ele pesquisar no, assim, como tem o carimbo né, o
carimbo tava o nome diferente, ele podia pesquisar no site do CRM, só assim, mas assim,
muito difícil.
DR. JOSÉ LUIZ – MPM: Entendi, na hora que me apresentar, eu olho e tudo bem é um
atestado né.
1º TEN. MED. AER. COUTINHO – TESTEMUNHA: É, se eu chegar pro senhor e fizer um
atestado aqui, botar um CRM qualquer e o senhor não olhar no site, vai passar, não existe
um certificado de autenticidade, entende? É difícil, entendeu, não tem como, só dá pra saber
se pesquisar, só se a pessoa que recebeu ir atrás, se não for, passa.
DR. JOSÉ LUIZ – MPM: Não é que nem uma nota de dinheiro que tem uma marca d’água né.
1º TEN. MED. AER. COUTINHO – TESTEMUNHA: Isso, não.”. (Grifos nossos.)
Portanto, com todas as vênias, dúvidas não há de que os atestados apresentados
pelo acusado se mostraram, absolutamente, capazes de enganar a Força Aérea nesse contexto,
como, de fato, enganou, tanto que o réu logrou êxito em sua empreitada criminosa,
porquanto seu nome foi retirado da escala de serviço e ele conseguiu ser dispensado de
suas funções no quartel.
Ainda na tentativa de demonstrar que o crime é impossível, a Defesa também
salienta que a suspeita, quanto à autenticidade do documento, foi levantada pela autoridade
militar, de forma imediata, no ato de recepção do documento.
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, segundo se apurou na espécie, não procede essa alegação
defensiva, permissa venia, visto que, como já esclarecido, a suspeita quanto à veracidade do
atestado só surgiu após o S1 Anderson Espíndola encontrar com o réu na quadra de futebol e,
depois, ao receber o segundo atestado.
Além do mais, sabe-se que o reconhecimento de crime impossível é apenas para
situações gritantes, nas quais a falsificação mostra-se escancaradamente artesanal, levando a
consequente recusa, de plano, do documento por quem o analisa, o que nem de longe
aconteceu na vertente quaestio.
Quanto ao argumento defensivo de que "não se verificou, no caso em concreto,
a tipicidade material da conduta do apelante, entendida como a constatação de sua
potencialidade lesiva apta a violar o bem jurídico militar tutelado", é suficiente lembrar
que o uso de documento falso, que se apresente hábil a iludir o homem médio - não se
permitindo, a olho nu, a detecção da falsidade - e que se revele eficaz ou capacitado para
alcançar o fim ilícito pretendido pelo infrator, como ocorreu nesse caso dos autos, não
caracteriza falsidade grosseira e, muito menos, crime impossível.
Destarte, o uso de documento falso se caracteriza como sendo crime de natureza
formal e instantâneo de efeitos permanentes, previsto no art. 315 do CPM, de maneira que se
consuma com a simples apresentação dele, sendo desnecessária a existência de eventual
prejuízo à Administração Castrense, conforme já entendeu esta Egrégia Corte de Justiça
quando julgou, por exemplo, a Apelação nº 0000042-81.2015.7.05.0005, Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julgado em 01/12/2016 e a Apelação nº 0000084-
17.2015.7.02.0102, Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
Julgado em 05/09/2017.
Desse modo, a considerar os precedentes desta Corte de Justiça e a legislação
pertinente ao caso, ficaram configuradas as tipicidades materiais das condutas perpetradas
pelo acusado, ante a reunião de todos os elementos integrantes das figuras típicas previstas
nos art. 311 e 315, ambos do CPM, nos termos estampados na Sentença a quo.
Em seu desiderato, a defesa aduz, também, a insuficiência de provas que
demonstrem a materialidade, a autoria, e, subsidiariamente, a desclassificação para
falsificação de documento particular. Sustenta, em suma, não estar comprovado nos autos que
o réu, de fato, entregou os atestados médicos, bem como que ele foi dispensado do serviço.
Por derradeiro, argumenta, ainda, que não houve perícia e que a prova testemunhal não é
suficiente para uma condenação.
Mais uma vez não prospera os argumentos defensivos.
A partir do conjunto probatório in tela, é possível concluir, com clareza solar,
que o réu, de fato, entregou os documentos falsos a Administração Militar, vindo, inclusive, a
conseguir seu intento criminoso, que era a dispensa da escala de serviço.
Apesar de os atestados originais falsificados não terem sido anexados ao
processo, certo é que juntou-se as cópias entregues pelo réu que, pela sua aparente perfeição,
ainda assim conseguiu burlar, com êxito, os militares da OM em que servia (evento 1, doc. 2,
fls. 5/6 do IPM).
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora não tenha sido possível realizar a perícia nos documentos, apesar das
diligências efetuadas pelo MPM, por não terem sido encontrados os seus originais, o fato é
que a autoria e a materialidade delitivas foram, cabalmente, comprovadas por outros meios de
provas em direito admitidas, como os depoimentos testemunhais.
Ademais, cabe destacar que a jurisprudência desta Justiça Especializada tem
firme posicionamento, no sentido de que o exame pericial é apenas um dos meios probatórios
previsto na legislação, de maneira que existem várias outras provas em condições de auxiliar
o magistrado em seu convencimento.
Nesse sentido, este Tribunal assim decidiu quando apreciou a mesma matéria:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 315 C/C O ART. 312,
AMBOS DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCONFORMISMO
DEFENSIVO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
NÃO
RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE. NÃO
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
UNANIMIDADE. O uso de Certificado falso caracteriza crime de natureza formal e
instantâneo de efeitos permanentes, previsto no art. 315 do CPM, de maneira que se consuma
com a simples apresentação desse documento falsificado, sendo desnecessária a existência de
eventual prejuízo à Administração Castrense. Sabe-se que o reconhecimento de crime
impossível é apenas para situações gritantes, nas quais a falsificação mostra-se
escancaradamente grosseira, produzindo a consequente recusa imediata do documento por
quem o analisa, o que não aconteceu no caso dos autos. Ao contrário, restou-se evidenciado in
tela a real potencialidade danosa do documento apresentado na Instituição Militar, já que era
capaz de iludir, em um primeiro momento, a percepção de quem o examinasse. Quanto a não
realização de perícia no documento, insta esclarecer que existem vários meios de provas em
direito admitidas e o Laudo pericial é apenas um deles. Por isso, deixou-se de submeter o
documento a exame de peritos, porque foi possível comprovar o falso por outros elementos
probatórios igualmente idôneos e robustos. Sendo assim, comprovou-se a tipicidade material
da conduta perpetrada pela acusada, ante a reunião de todos os elementos integrantes da
figura típica prevista no art. 315 c/c o art. 312, ambos do CPM. Apelo defensivo não provido.
Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº 7000353-93.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em 17/03/2022). (Grifos nossos).
No caso em análise, as demais provas conseguem demonstrar, claramente, que o
réu, de fato, falsificou e utilizou o documento falso para se eximir das suas obrigações no
âmbito daquele aquartelamento.
É dizer que, além das cópias dos atestados já citados, outra prova que
demonstra a falsificação são os documentos juntados pelo Hospital da Aeronáutica de
Manaus/AM, os quais informam que não havia registros de prontuários, nem de
agendamentos do réu naquela Unidade de Saúde para o dia dos fatos delitivos (evento 21,
docs. 3 e 4, do IPM).
Juntam-se a esse conjunto probatório, os depoimentos das testemunhas.
A propósito, ainda sobre esse crime, o Tenente Coutinho, médico que teve o
atestado falsificado, informou em seu depoimento durante o inquérito que:
“PERGUNTADO se teve conhecimento do caso referente ao fato-objeto. RESPONDEU que
sim. Obtive esse conhecimento através da Seção de Investigação e Justiça do HAMN, onde me
mostraram as dispensas questionando-me sobre a veracidade das mesmas, ao passo
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que respondi que não eram verdadeiras, pois o meu nome, na dispensa, estava grafado
erradamente, a assinatura não era a minha e a preenchimento dos campos obrigatórios
estavam incorretos, inclusive, não havia carimbo do Chefe da Divisão Médica, a que
validaria a dispensa médica, pois sem o respectivo carimbo, a dispensa médica não tem
validade. PERGUNTADO se estava atendendo, em consultório da ortopedia do HAMN, no
dia 05.12.2017. RESPONDEU que sim. Eu estava atendendo normalmente, no período da
manha, de 07 as 1.3h, como faço habitualmente. PERGUNTADO se estava atendendo, em
consultório da ortopedia do HAMN, no dia de 19.12.2017. RESPONDEU que não, pois eu
utilizei este dia para ir ao Departamento de Transito do Amazonas - DETRAN/AM, e nesse
dia, o único profissional da Ortopedia que atendeu foi o Cap Carlos
Eduardo. PERGUNTADO se atesta a autenticidade de sua assinatura nas referidas
dispensas apresentadas pelo investigado (nesse momento, as cópias das dispensas médicas
foram mostradas ao Ten Coutinho). RESPONDEU que não atesto pois elas são
falsas. (...)”. (evento 21 doc. 2, fls. 20 e 21 do IPM).
Posteriormente, o nominado Tenente supra confirmou seu depoimento em Juízo.
Importante destacar também, mais alguns trechos do depoimento do ex-Sd
Anderson Espindola, que só confirmam as demais provas nos autos:
“Testemunha: Chegou o atestado dele de dispensa, perfeito, 15 dias, ok. Como eu sou
escalante, a gente fazia escala de um mês para o outro. (...).
MPM: Sim, mas chegou o atestado dele de onde?
Testemunha: Ele entregou lá na sala, ele entregou o papel em mãos.
MPM: Aí o senhor era escalante para designá-lo?
Testemunha: Isso, eu que escalo as pessoas de serviço.
MPM: Aí deu uma olhada no atestado. Não percebeu nada?
Testemunha: Não, a princípio, atestado normal, xerox normal. Por coincidência, o sarg.
Patrocínio, hoje é sub, como ele estava com problema, não lembro se era nas costas,
coincidentemente ele teve uma consulta com o tenente, com esse Ten. Coutinho, se não me
engano. Aí ele falou: “tem como o senhor me dar o seu atestado aí para a gente ver a
assinatura e comparar?” Ele: “Tem”. Quando ele deu, a gente olhou que era outra
assinatura, era diferente. Aí o Nunes falou: “vamos dar uma pesquisada nesse CRM dele
aqui”. Aí pesquisou, o CRM batia, perfeito, só que o nome que estava no carimbo das duas
dispensas, se não me engano, o primeiro nome era o certo, o nome do meio que diferenciava
do original com o falso, e último nome constava normal, a gente olhou, “esse atestado aqui é
falso, os dois”. Aí eu passei para o capitão, já não é mais meu patamar, passei para ele, “está
acontecendo isso, isso e isso”, ele já tomou as medidas cabíveis.”. (Grifos nossos.)
Some-se a todas essas provas, o fato de que em seu primeiro depoimento, ainda
no IPM, o apelante assumiu o crime que praticou e confirmou que tinha falsificado os
atestados, inclusive o carimbo utilizado nesses documentos.
Entretanto, ao ser interrogado em Juízo, o réu alterou, completamente, a versão
contada na fase inquisitorial, ocasião em que informou sequer tinha entregado os atestados na
OM, além de ter sido coagido a depor durante o Inquérito.
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, a considerar todo o conjunto probatório constante dos autos, fica
claro que o réu alterou suas versões dos fatos perante o Conselho de Justiça, possivelmente
para tentar criar dúvidas – aonde não existem – quanto aos fatos delitivos por ele perpetrados,
sem, contudo, alcançar sucesso em seu intento.
Até porque resta evidente que somente a negativa do réu, sem apresentar
qualquer prova, minimamente aceitável, não tem, por óbvio, o poder de plantar dúvidas com
relação à materialidade e a autoria criminosa, permissa vênia.
O fato é que, a partir das cópias dos documentos falsificados por ele
apresentados, bem como dos documentos enviados pelo Hospital da Aeronáutica de Manaus
(HAMN) e dos depoimentos das testemunhas, sobretudo do militar que fazia as escalas de
serviços, fica cristalino que o réu de fato falsificou dois atestados médicos e os apresentou
perante a Administração Militar, com o intuito de ser dispensado do serviço, no que, aliás,
logrou êxito em conseguir, amoldando-se com perfeição sua conduta, portanto, aos tipos
penais previstos no art. 311 e no art. 315, ambos do CPM.
A propósito, como bem esclareceu a testemunha militar responsável por
elaborar as escalas de serviço, esse acusado já tinha um histórico de problemas dentro do
quartel, como, por exemplo, faltar ao serviço, mesmo estando previamente escalado.
Quanto à alegação defensiva de que a “falta de exame pericial conduz à
desclassificação para falsificação de documento particular”, igualmente não merece a
menor consideração, uma vez que não existe na legislação castrense qualquer norma com
essa previsão, permissa vênia.
Até porque, ainda que existisse alguma Norma prevendo esse tipo de
desclassificação, mesmo assim não seria possível no contexto que ora se examina.
Isso porque o crime ocorreu em Hospital público e foi praticado por servidor
lotado na Administração pública, que buscava ser dispensado de suas funções,
igualmente, públicas, espancando, de vez, essa tese defensiva.
Importante salientar também que a aplicação do crime continuado a esse caso se
mostrou acertada, uma vez que o réu, ao apresentar dois atestados médicos falsos no prazo de
15 dias, preencheu os requisitos previstos na norma penal, como as circunstâncias de tempo,
finalidade, lugar e modo de execução.
Por fim, a defesa alega que o licenciamento do réu já caracteriza punição
suficiente e que uma condenação penal atentaria contra os princípios do ne bis in idem, da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Todavia, mais uma vez o pleito defensivo não prospera, em razão da
independência funcional entre as instâncias administrativa e penal, permitindo que o infrator
possa ser punido pela mesma conduta em ambas as esferas, sem que isso possa macular seus
direitos fundamentais.
Ademais, é sabido que não cabe a esta Corte de Justiça analisar a aplicação de
punições disciplinares aos militares, como se observa no seguinte precedente, in verbis:
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. (...). ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO
ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO COMO MEDIDA PUNITIVA. MATÉRIA
ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DO SURSIS. CONDIÇÕES RELACIONADAS COM A
PROTEÇÃO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. (...). O licenciamento de militar do serviço ativo é matéria que
refoge à esfera de apreciação desta Justiça Castrense, por tratar-se da aferição de ato
administrativo. Além disso, é consabido que a exclusão do serviço ativo, matéria circunscrita
ao âmbito da Administração Militar, não tem o condão de afastar a sanção criminal,
tampouco constitui bis in idem, pois, em regra, as esferas de responsabilidades
administrativas e penais não se comunicam. (...). Apelo defensivo não provido. Decisão por
unanimidade.
(STM. Apelação
nº
7000267-25.2021.7.00.0000,
Ministro
7000267-
25.2021.7.00.0000, Julgado em 30/09/2021).(Grifos nossos).
Enfim, diante das provas apresentadas, fica patente que o licenciamento do réu
não tem o poder de afastar a aplicação da punição também no âmbito da Justiça Militar, não
afrontando, por isso, os princípios do bis in idem, da proporcionalidade e da razoabilidade,
data vênia.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de
incompetência da Justiça Militar da União; de rejeitar a segunda preliminar defensiva, de
nulidade por violação ao devido processo legal; de rejeitar a terceira preliminar defensiva, de
perda da condição de prosseguibilidade da ação; de rejeitar a quarta preliminar defensiva, de
nulidade por ausência do acordo de não persecução penal (ANPP); e de negar provimento ao
apelo defensivo, para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença condenatória hostilizada.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364710v3 e do código CRC 5c7c5d3d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 3/10/2024, às 20:51:54
7000331-64.2023.7.00.0000
40001364710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR